Tribunal: TJDFT
Processo: 0739501-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739501-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VERA LUCIA CORREA PEIXOTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal solicitou a suspensão do pagamento do precatório, bem como da preferência deferida até que sobrevenha decisão definitiva sobre o Recurso Especial interposto pela credora contra o acórdão que determinou a modificação do índice de correção monetária do débito. Apesar da argumentação apresentada, não verifico respaldo legal para amparar a concessão do pleito. A uma, porque o recurso pendente de julgamento foi manejado pela credora e esta já pleiteou o prosseguimento das medidas necessárias para o pagamento da preferência constitucional deferida (ID 21157581), o que denota que, ao menos por ora, concorda com o recebimento do valor calculado seguindo o índice de correção monetária fixado no acórdão que é impugnado no REsp. E a duas, porque a via recursal extraordinária, como é cediço, caracteriza-se pela excepcionalidade na concessão de efeito suspensivo, de modo que a intervenção da COORPRE pretendida pelo Distrito Federal contraria essa lógica processual. Isto posto, INDEFIRO o pedido de suspensão do pagamento do precatório formulado pelo Distrito Federal no ID 27780890. Confiro o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, já considerado o dobro legal, para que o ente devedor apresente os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional, bem como informe sobre a existência de cessão do crédito e procedimento de compensação tributária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac